Tribunal: TJMT
Processo: 1031906-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031906-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA DOMINGAS PEREIRA SOUZA - CPF: 013.831.461-60 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), NAYARA MARA MACIEL CALDEIRA ALVES - CPF: 133.143.676-19 (ADVOGADO), ADRIANA DOMINGAS PEREIRA SOUZA - CPF: 013.831.461-60 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), NAYARA MARA MACIEL CALDEIRA ALVES - CPF: 133.143.676-19 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SUPOSTA OFERTA ENGANOSA DE COTA CONTEMPLADA POR PREPOSTO DA OPERADORA RÉ – IMPROCEDÊNCIA –

ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – AMBOS

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos
Embargos de Declaração
oposto por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 171095158 que negou provimento ao apelo interposto por
ADRIANA DOMINGAS PEREIRA SOUZA
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por danos morais c/c Repetição do indébito
n. 1031906-21.2019.8.11.0041 ajuizada
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, a qual havia julgado improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenado a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi mantida suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Inconformada, alega a autora apelante, em razões de ID. n. 164459720, que o aresto teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade.

Sustenta, para tanto, que o aresto seria omisso quanto ao pedido de indenização por dano material invocado.

Assevera que o acórdão se apresenta de forma lacônica, e de pouca clareza, de modo a prejudicar o entendimento das partes tendo em vista que, apesar de o recurso ter sido desprovido, houve o reconhecimento de que a autora faz jus à restituição de valores na forma do
Tema 312 do STJ
– ou seja, apenas trinta dias após o término do grupo do consórcio – de modo que a pretensão autoral deveria ter sido julgada parcialmente procedente.

Por sua vez, embarga também a ré nas razões de ID. n. 171783698 ao argumento de que o aresto teria sido omisso pois
deixou de se pronunciar quanto ao desconto da multa penal prevista contratualmente.

Contrarrazões por parte da autora no ID. n. 172665179 e da ré no ID. n. 173082166, cada qual pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Impende consignar de início que,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Entretanto, no caso concreto, a motivação exposta no julgado fala por si só, não havendo qualquer questão que tenha deixado de ser dirimida.

Em relação ao alegado dano material porque, conforme se pode depreender do capítulo do pedido, este nada mais é que o pedido de restituição imediata dos valores desembolsados pela autora apelante. Senão Vejamos:

Ocorre que tal pretensão autoral, reprisada nas razões de apelar, fora expressamente rechaçada pelo acórdão embargado nos seguintes termos:

“Do mérito recursal.

No que se refere ao mérito recursal, é bem verdade que há precedentes desta C. Câmara no sentido de que, à luz dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, seria possível presumir

a promessa de uma venda de cota contemplada, mesmo não trazida formalmente no instrumento contratual, quando as provas e os elementos indiciários denotam que a abordagem adotada pelo fornecedor e/ou por seus prepostos pudessem gerar no consumidor adquirente uma justa e legítima crença nesse sentido (
v.g.

N.U 1000765-50.2020.8.11.0040)
.

Todavia, não é menos verdade que, no caso concreto, não há nenhuma evidência, prova ou elemento indiciário, como conversas de
WhatsApp
, publicidade veiculada, nem mesmo testemunhal que pudesse atestar que um preposto da apelada tivesse, efetivamente, verberado a promessa de venda de cotas consorciais contempladas.

O que há, são alguns prints de rede social do preposto da ré, sendo que em nenhum deles há a promessa de venda de cota consorcial contemplada. Vejamos:

Note-se que em nenhuma dessas conversas ou ‘anúncios’ há promessa de venda de cota contemplada.

Além disso, a própria autora juntou à inicial a cópia do contrato firmado entre as partes, no qual além de não haver nenhuma cláusula dúbia, camuflada ou incompleta a permitir a interpretação que autora tenta fazer valer, também trazia previsão exatamente inversa.

Deveras, conquanto a causa se submeta à legislação consumerista, não se pode olvidar que, de acordo com §4o do art.54 do CDC, as cláusulas limitativas de direitos ao consumidor são plenamente válidas e eficazes, contanto que redigidas com texto de fácil compreensão, e de forma destacada.

E, na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as litigantes traz cláusula que veda expressamente venda de cotas contempladas, a qual vem estampada de forma ostensiva, grafada em caixa alta e em cor de fonte vermelha, em alerta com a expressão
‘ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO’
, trazida bem próxima ao local onde aposta a assinatura da autora apelada. Vejamos (ID. n. 164459682 - Pág. 36):

Isso por si só já bastaria para a improcedência da demanda.

Mas há um empecilho ainda maior para o acolhimento da pretensão autoral.

A própria autora confessa na inicial que, sob a orientação do vendedor da cota, de nome
Wagner
, mentiu para o contato da matriz da empresa ré, quando contatada por telefone, afirmando ao interlocutor da ligação, de nome
Leonardo
, ter ciência da ausência de garantia de data da contemplação e que nenhum preposto ou atendente lhe prometera a venda de cota contemplada.

Isso ficou clarividente no áudio de ID. n. 164459683, em que fora arquivada a referida conversa da autora com o contato da ré apelada ocorrida em 04/10/2018, da qual se pode extrair, no trecho compreendido entre 0’:54” e 1’:51”, a seguinte conversa:

Contatante:

‘Quando você assinou o contrato da Multimarcas, na última página tem um destaque em vermelho muito importante Adriana, informando que o consórcio não garante data de contemplação. Você leu?’

Autora:

‘Sim. Li, li.”’

Contatante:

‘Isso significa que para você ser contemplada ou é pela sorte ou lance vencedor, que pode ocorrer no início do plano, no transcorrer ou até mesmo no encerramento do grupo. Ok?’

Autora:

‘Sim.’

Contatante:

‘Quem te vendeu o consórcio?’

Autora:

‘Quem me vendeu? O nome?’

Contatante:

‘Sim.’

Autora:

‘Wagner.’

Contatante:

‘Wagner?’

Autora:

‘Isso.’

Contatante:

‘E sobre o vendedor uma pergunta importante, ele garantiu alguma data que você estaria contemplada, com o crédito em mãos, ou não?’

Autora:

‘Não.’

Contatante:

‘A garantia de data ele não deu?’

Autora:

‘Não.’

Assim, a prevalecer a pretensão recursal, estaríamos a chancelar um injusto
venire contra factum proprium
, autorizando a autora a beneficiar-se da própria torpeza, contra tudo o que se sabe sobre o princípio da boa-fé objetiva.

Diante disso, aplicável à causa a regra do
Tema 312 do STJ
, firmada pela Segunda Seção da referida Corte por ocasião do julgamento do REsp n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
‘É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.’

E desse valor restituível, poderão ser descontados, pela operadora apelada,
na linha do previsto no
Parágrafo Segundo
da
Cláusula Quadragésima Terceira
, os valores sob as rubricas taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado e prêmios de seguro, tal como reconhecido pela sentença.” (ID. n. 171095158 - Pág. 7/13)

Também não há se falar em omissão do aresto no pertinente à possibilidade de dedução do valor da cláusula penal no montante restituível à medida em que a sentença nada tratou desse assunto e a ré não apelou.

Assim, qualquer discussão sobre tal matéria implicaria em inovação recursal.

No que tange à arguida obscuridade, certo é que, conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso, todavia, ainda que a parte embargante possa não concordar com o resultado do julgado, não há como acoimar o aresto de ininteligibilidade à media em que os fundamentos da decisão colegiada se deram de forma coesa e coerente, inexistindo qualquer dificuldade para a compreensão daquilo que se decidiu.

De igual modo,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Nesse viés, importante deixar claro que a alusão ao
Tema 312 do STJ
nada mais é do que um fundamento utilizado para a rejeição da pretensão de restituição imediata dos valores, não constituindo reconhecimento parcial da pretensão autoral.

Afinal, nem na exordial, nem na peça das razões de apelar a parte autora postulou, seja forma subsidiária, seja de forma alternativa, a restituição dos valores ao final do grupo de consórcio, pelo que não houve nenhuma postulação autoral a merecer atendimento.

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes.

Forte nessas razões,
rejeito os aclaratórios
opostos por ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023